Tribunal: TJBA
Processo: 0564241-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564241-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERLANE PINHEIRO ALCANTARA e outros (20)

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. INOBSERVÂNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que negou deu provimento ao recurso de apelação
a fim de reconhecer a prescrição, reformando a sentença, para extinguir o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a
inobservância do pedido expresso de retirada do processo da pauta virtual para fins de sustentação oral em julgamento presencial acarreta cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Extrai-se dos autos que, após a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual para o dia 09/06/2025, a parte ora embargante, em 05/06/2025, apresentou petição, requerendo "...
que o processo seja destacado dos julgamentos eletrônicos, com sua reinclusão em pauta de julgamento presencial, com nova intimação para tanto, assegurando-se às partes seu acompanhamento, inclusive com o uso da palavra para sustentação oral.
"

4. No entanto,
a petição em questão não foi submetida ao conhecimento deste Relator, de modo que o julgamento foi realizado na sessão virtual sem que fosse dada oportunidade de sustentação ao advogado da parte.

5.
Logo, objetada por uma das partes a inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual, em razão da pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial, a manutenção do feito em pauta e a efetivação do julgamento
representa inquestionável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do julgamento eletrônico realizado e respectivo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos. Julgamento do recurso de apelação anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 937, inc. I;
RITJBA, art.
55-A, §7º, inc. V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0564241-49.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargantes ERLANE PINHEIRO ALCANTARA e outros (20) e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02